Tribunal: TJDFT
Processo: 0013783-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO ACÓRDÃO PROVENIENTE DE REJULGAMENTO – RECURSO REPETITIVO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – INVERSÃO DA CLÁUSULA DA MULTA MORATÓRIA – BASE DE CÁLCULO – TESE 971/STJ.
No julgamento do recurso paradigma de repetitivo REsp 1614721, o col. STJ definiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tese 971). Portanto, consoante fundamentação do voto, não obstante a possibilidade de interpretação da cláusula em proveito do promitente comprador, o valor da multa deve ser redefinido, mediante prévia liquidação, não bastando a mera “inversão” dos polos e a aplicação dos percentuais sobre a mesma base de cálculo.
Embargos parcialmente providos para sanar obscuridade.